Tribunal: STF
Processo: RE 1415284
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. Licença-prêmio. Direito adquirido com período inicial trabalhado sob regime celetista, e período final sob regime estatutário. Competência da Justiça comum, diante da impossibilidade de fracionamento do período aquisitivo. Direito reconhecido pela Municipalidade. Decurso do prazo legal para pagamento; programação que não atende ao comando da lei. Direito ao recebimento imediato dos valores. Recurso da parte autora provido” (doc. 5)



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao artigo 5° ,caput, e 114, inciso I, da mesma Carta.



     



    É o relatório, decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 115.168, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.088.437, Rel. Min. Marco Aurélio, entre outras.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator